Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702319-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE MATTOS NERY AGRAVADO: FUTURAS APOSTAS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal e não apresentados ao juízo agravado, sob pena de supressão de instância. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 16:48:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador